Tribunal: TJES
Processo: 5007579-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007579-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DMB CALCADOS LTDA

AGRAVADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO FEITO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. SEGURANÇA JURÍDICA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, oriundos de ação de despejo transitada em julgado em 2008, que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, apesar da suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se ocorreu prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, considerando a suspensão do processo deferida sob a égide do CPC/1973 e a necessidade, ou não, de prévia intimação do exequente para o reinício da contagem do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suspensão do cumprimento de sentença foi determinada em 16/11/2015, sob a vigência do CPC/1973, com ordem expressa de intimação do exequente ao término do prazo para impulsionar o feito.

4.
A intimação do exequente somente se efetivou em 27/11/2020, de modo que a paralisação do processo não decorre de inércia da parte credora, mas de atraso imputável ao mecanismo judiciário.

5.
A caracterização da prescrição intercorrente exige inércia injustificada da parte que tinha possibilidade de agir, o que não se verifica quando o andamento do feito dependia de ato cartorário previamente determinado.

6.
Em respeito à segurança jurídica e às regras de transição, deve prevalecer o entendimento jurisprudencial segundo o qual, nos processos suspensos sob o CPC/1973, o prazo da prescrição intercorrente somente se inicia após a intimação do exequente.

7.
Incide, no caso, a Súmula 106 do STJ, afastando o reconhecimento da prescrição quando a demora decorre exclusivamente do serviço judiciário.

8.
Inexistente o transcurso do prazo prescricional após a regular intimação, não há falar em prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Nos cumprimentos de sentença suspensos sob a égide do CPC/1973, o prazo da prescrição intercorrente somente se inicia após a prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito.

2. A paralisação processual decorrente de atraso imputável ao Poder Judiciário não caracteriza inércia do credor nem autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 791, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, REsp nº 1.620.919/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.11.2016, DJe 14.12.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DMB CALÇADOS LTDA
em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente no cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

Em suas razões, Id n. 13702461, a parte Agravante alega, em suma, que: (i) O processo permaneceu paralisado por mais de cinco anos, especificamente entre 16/05/2016 (data do termo final da suspensão de 180 dias deferida em 2015) e 08/03/2023, caracterizando a inércia do exequente; (ii) A decisão agravada equivocou-se ao exigir a intimação pessoal do credor para o início da contagem do prazo prescricional, uma vez que, conforme entendimento consolidado do STJ (IAC no REsp 1.604.412/SC), nos processos regidos pelo CPC/73, o termo inicial conta-se automaticamente do fim do prazo judicial de suspensão; (iii) Tratando-se de execução de honorários advocatícios, o prazo prescricional é quinquenal (art. 25, II, da Lei 8.906/94), tendo a prescrição intercorrente se consumado em 17/05/2021; (iv) A conduta do Agravado é contraditória (venire contra factum proprium), pois requereu a suspensão e manteve-se silente por anos, não podendo agora alegar falta de intimação para afastar a prescrição.

Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender o prosseguimento da execução até o julgamento final do agravo. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Decisão lançada no Id n. 14505043 indeferindo o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte Agravante.

Contrarrazões apresentadas por NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A no Id n. 14319596, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que a demora decorreu dos mecanismos da Justiça (Súmula 106/STJ) e que, à luz do CPC/73, a intimação era necessária; subsidiariamente, requer a isenção de ônus sucumbenciais caso reconhecida a prescrição (art. 921, §5º, CPC).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
DMB CALÇADOS LTDA
em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente no cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença visando a satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação de despejo, transitada em julgado em 2008.

Após diligências infrutíferas de localização de bens, o Exequente requereu a suspensão do feito em outubro de 2014, pleito que foi deferido pelo juízo a quo em decisão proferida em 16/11/2015, determinando a suspensão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com a ressalva expressa de que, findo o prazo, a parte requerente deveria ser intimada para dar prosseguimento ao feito.

A decisão agravada rejeitou a tese de prescrição intercorrente arguida pela Executada, sob o fundamento de que, embora a suspensão tenha sido deferida em 2015, o Exequente somente foi regularmente intimado para dar andamento em 27/11/2020, sendo a intimação requisito indispensável para o início do prazo prescricional naquele contexto processual.

Em suas razões, Id n. 13702461, a parte Agravante alega, em suma, que: (i) O processo permaneceu paralisado por mais de cinco anos, entre o fim do prazo de suspensão (16/05/2016) e a retomada em 2023; (ii) Conforme entendimento do STJ (IAC no REsp 1.604.412/SC), nos processos regidos pelo CPC/73, o termo inicial da prescrição conta-se automaticamente do fim do prazo de suspensão, independentemente de intimação; (iii) Tratando-se de honorários, o prazo é quinquenal, tendo a prescrição se consumado em 2021.

Contrarrazões apresentadas por
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
no Id n. 14319596, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que a demora na intimação decorreu de mecanismos da justiça e que a regra aplicável exige a intimação para garantir a segurança jurídica.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se a verificar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente, considerando o período em que o processo permaneceu suspenso e a necessidade de intimação pessoal do credor para o reinício da contagem do prazo.

Por meio da decisão lançada no Id n. 14505043, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela parte Agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 14505043), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

O cerne da questão reside na aplicação das regras de transição e na segurança jurídica quanto aos atos praticados sob a égide do CPC/1973. No caso em tela, o despacho que determinou a suspensão do feito foi proferido em 16/11/2015, ainda sob a vigência do Código revogado.

Importante destacar que o referido despacho judicial estabeleceu condição expressa para a retomada do curso processual: "Findo o prazo, INTIME-SE a parte requerente para dar prosseguimento ao feito".

O cumprimento dessa determinação judicial (no caso, a intimação do exequente) somente se efetivou em 27/11/2020. Durante esse interregno, a paralisação do feito não pode ser imputada à inércia (desídia) da parte credora, mas sim ao próprio mecanismo judiciário que não promoveu a intimação ordenada, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

Outrossim, tratando-se de suspensão determinada sob a égide do CPC/1973, deve prevalecer o entendimento que prestigia a segurança jurídica e a confiança nas determinações judiciais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar situações de transição, pondera que a aplicação do entendimento sobre a desnecessidade de intimação não pode surpreender a parte que confiava na necessidade do ato para o reinício da contagem, conforme a sistemática anterior.

Nesse sentido, bem pontuei na decisão liminar, trazendo à baila o precedente do STJ no REsp 1.620.919/PR, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.

(...)

7. Na hipótese, como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973 (ago/1998), há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito.

8. Recurso especial provido."

(REsp 1620919/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/11/2016, DJe 14/12/2016)

Portanto, não se mostra razoável declarar a prescrição intercorrente quando a parte aguardava o cumprimento de uma diligência oficial (intimação) expressamente determinada pelo juízo.

A "inércia" que caracteriza a prescrição pressupõe a possibilidade de agir e a omissão injustificada da parte, o que não se verifica quando o andamento processual dependia de ato cartorário.

Conclui-se, assim, que o termo inicial do prazo prescricional somente poderia ser computado após a regular intimação do exequente para dar andamento ao feito, o que ocorreu apenas em novembro de 2020. Tendo o exequente promovido o andamento tempestivamente após esse marco, não há que se falar em prescrição.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DMB CALÇADOS LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar